Tribunal: TJPA
Processo: 0839562-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839562-25.2019.8.14.0301

APELANTE: SHOPPING CENTER PARICA S.A.

APELADO: PETALAS NO AR COSMETICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SHOPPING CENTER EM PARAGOMINAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO SHOPPING. JUSTIFICATIVA DE RECESSÃO E RETRAÇÃO DE INVESTIMENTOS. ARGUMENTO NÃO COMPROVADO. ARGUMENTO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO APELANTE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO SHOPPING. SENTENÇA QUE RESCINDIU O PACTO E DETERMINOU AO STATUS QUO COM O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO CONTRATANTE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por SHOPPING CENTER PARICÁ S.A, em face da sentença proferida pelo juiz da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais com pedido de tutela provisória ajuizada por Pétalas No Ar Comésticos LTDA – ME, julgou parcialmente procedentes a demanda nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para ratificar a decisão liminar de ID 13320276 e DECRETAR a resolução dos contratos celebrados de “Cessão do Direito de Integrar a Estrutura Técnica do Shopping Center Paricá” e “Contrato Atípico de Locação de Loja de Uso Comercial no Shopping Center Paricá”, ambos cujo objeto é a Loja de Uso Comercial (LUC) n° 160 de Ids 11749872 e 11749873, com o retorno das partes ao estado anterior, devendo a parte requerida restituir o valor integral pago indicado no termo de quitação de ID 11749871 e em única parcela, corrigido monetariamente, conforme índice do INPC desde cada pagamento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação nesses autos. Improcedentes os demais pedidos. Tendo em vista a parte autora sucumbiu na parte mínima, aplico o parágrafo único do art. 86 do CPC para condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões recursais a ausência de inadimplemento contratual, uma vez que o início da locação está atrelado a inauguração do Shopping Center Paricá, o que não ocorreu, e que por isso não há que se falar em atraso de obra apto a rescisão culposa por inadimplemento contratual, estando o contrato em pleno vigor. Aduz que inobstante a previsão de entrega do empreendimento estivesse para abril de 2015, restou expressamente pactuado que essa data poderia ser antecipada ou prorrogada. Invoca a previsão legal dos arts. 54 e 54-A da Lei nº 8.245/91. No mais justifica o atraso na entrega no Shopping Paricá em
“grave cenário macroeconômico de recessão e retração de investimentos”.
Por fim, alega que não deu causa a apresente demanda e que por isso a sua condenação em ônus sucumbenciais deve ser afastada.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o recurso interposto tem como objetivo meramente protelar o cumprimento da condenação imposta, uma vez que o inadimplemento contratual é inconteste. Aduz que a previsão do empreendimento seria o mês de abril de 2015 e, passado anos não há perspectiva de que um dia este shopping será efetivamente concluído. Para a resolução do contrato invoca a disposição legal do art. 475 do Código Civil. Sobre a justificativa apresentada para o adiamento do prazo de inauguração do shopping, alega que o
“grave cenário macroeconômico de recessão e retração de investimentos”
não restou comprovado. Por fim, alega que o juiz a quo deu correta interpretação a teoria da causalidade para condenar o réu/apelante a honorários sucumbenciais.

O recurso foi recebimento no seu duplo efeito (ID 12726083).

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso foi interposto tempestivamente, dentro do prazo legal, conforme disposto no artigo 1.003, § 5º, do CPC. Além disso, verifica-se que foram preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, como a regularidade formal e a adequação do recurso, bem como o preparo devidamente comprovado.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de inadimplemento contratual por parte do apelante e à consequente validade da sentença que decretou a resolução dos contratos e determinou a restituição dos valores pagos pela apelada, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. O artigo 475 do Código Civil Brasileiro dispõe sobre a possibilidade de resolução do contrato em caso de inadimplemento, permitindo à parte lesada optar pela resolução do contrato ou pela exigência de seu cumprimento, em ambos os casos cabendo indenização por perdas e danos.

Além disso, o artigo 54 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) estabelece que as cláusulas de prorrogação de prazo devem ser claras e precisas.

No presente caso, observo que a previsão contratual de entrega do empreendimento para abril de 2015
não foi cumprida
, e não há comprovação de justificativa plausível para o atraso.

Assim,
entendo que não há razões para reformar a sentença
proferida pelo juiz da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

A jurisprudência é firme no sentido de que o atraso na entrega de empreendimento imobiliário, sem justificativa comprovada, constitui inadimplemento contratual passível de resolução e indenização por perdas e danos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. 2. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. O Tribunal de origem consignou ser devida a restituição integral do montante pago pelos agravados, haja vista que a rescisão contratual por estes requerida é proveniente de culpa da construtora, que atrasou a entrega do imóvel objeto de compra e venda, nos termos da Súmula 543 desta Corte.
2. No tocante aos lucros cessantes, pertinente registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, estes são presumidos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1863232 SP 2020/0043636-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - MOTIVO DE FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA - IMPERIOSA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DE TODAS AS IMPORTÂNCIAS PAGAS ? DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Correta a r. Sentença recorrida, já que evidente a mora da vendedora pelo atraso na entrega da unidade compromissada ao autor, não lhe assistindo razão quando tenta se isentar da culpa pela inadimplência do pactuado, na medida em que ausente situação de caso fortuito ou força maior alegados, devendo, assim, responder pelos efeitos decorrentes de sua mora. 2.Por força do término do contrato, a situação fática deverá voltar ao status quo ante, sendo reavido pelos apelados os valores pagos em sua integralidade, sem qualquer direito de retenção por parte da apelante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00040203520128140006 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 20/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/03/2018)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SHOPPING CENTER - CONTRATO DE LOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO SHOPPING – PANDEMIA DA COVID-19 – ARGUMENTO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO APELANTE - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO SHOPPING – SENTENÇA QUE RESCINDIU O PACTO E DETERMINOU AO STATUS QUO COM O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO CONTRATANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 932 DO CPC E DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL - PRECEDENTES DO STJ - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA – AC: 0830444-93.2017.8.14.0301 BELÉM, Relatora:

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE , Data de Julgamento: 19/08/2023, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/08/2023)

Assim, entendo que o juiz a quo aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes e baseou-se em fundamentos sólidos para decretar a resolução do contrato e determinar a restituição dos valores pagos.

Data vênia ao apelante, as razões do recurso são desprovidas de fundamentação jurídica consistente e não merecem acolhimento. O atraso na entrega do Shopping Center Paricá configura inadimplemento contratual, de modo que não comprovando o apelante os motivos justificadores previstos na legislação ou na jurisprudência aplicável, não pode

querer eximir-se das responsabilidades decorrentes de sua conduta.

Feita esta conclusão, por corolário tem-se de igual modo não assistir razão ao apelante quanto a afastamento do ônus de sucumbência. Com efeito, configurado o inadimplemento contratual por da apelante, e restando devido a devolução integral dos valores pagos, correta a aplicação do princípio da causalidade para condená-lo nos honorários sucumbenciais.

Diante dos fatos expostos e da análise dos argumentos e provas apresentadas, entendo que a sentença deve ser mantida na íntegra, tendo sido proferida de maneira irrepreensível e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
voto por conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença proferida, nos termos da fundamentação supra.

Tendo os honorários advocatícios de sucumbência sido arbitrados no juízo de primeiro grau no percentual máximo de 20% do valor condenação, impossível a majoração dessa verba ou a fixação de valor complementar pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024